Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. TEMA 1230 STJ. REJEITADA. PEDIDO CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PENHORA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de penhora de parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. a determinação de suspensão abrange tão somente os Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na segunda instância, não havendo determinação de suspensão. Preliminar rejeitada.
3.1. As contrarrazões têm finalidade de impugnar o recurso interposto, sendo absolutamente incabível a realização de pedido, por absoluta inadequação da via eleita. Pedido em contrarrazões não conhecido.
4. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
4.1. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
5.Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto.
6. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora requerida/determinada não afeta subsistência do devedor ou de sua família e nem ofende sua dignidade.
IV. DISPOSITIVO
7.Preliminar rejeitada. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira da Quarta Turma do STJ; Acórdão no 1344176 de relatoria da Desembargadora Simone Lucindo na 1a Turma Cível.